Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738853-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIA ROSANE CAVALCANTE GONCALVES, LINHA BRASIL PLASTICOS EIRELI - ME, VANDA MARIA CAVALCANTE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 249111885, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Claudia Rosane Cavalcante Gonçalves e outros, indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG com vistas a localizar bens ou valores em nome dos devedores. Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens (SisbaJud, RenaJud, InfoJud), o envio de ofícios à SUSEP e CNSEG seria medida excepcional e legítima, visando à efetividade da execução. Argumenta que a decisão agravada incorre em erro ao presumir impenhorabilidade sem sequer permitir acesso às informações, e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite tal medida em casos semelhantes. Requer a antecipação da tutela recursal para obter a providência negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional, in verbis: “Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. § 1o O disposto no caput somente não se aplica nos seguintes casos: I – ordem não abrangida pelas funcionalidades do sistema pertinente; II – indisponibilidade temporária em casos de ordens urgentes que não possam aguardar o restabelecimento do sistema respectivo; III – excepcionalidade em razão da urgência ou de possibilidade perecimento do direito em casos que não possam aguardar os prazos de resposta dos sistemas pertinentes. § 2o As hipóteses previstas nos incisos do § 1o deverão ser objeto de decisão fundamentada nos autos, com cópia a ser encaminhada à instituição destinatária da ordem. Art. 2o A transmissão de ordens em desacordo com as regras do art. 1o poderá ensejar responsabilização funcional. (...) Art. 3o O CNJ manterá lista oficial e atualizada de sistemas e convênios automatizados, disponível para consulta no seu sítio eletrônico. Parágrafo único. A lista a que se refere o caput será de acesso público, com o objetivo de assegurar a transparência, a eficiência e o correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis.” (https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/239614/2024_res0584_cnj.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y) (grifou-se) Por sua vez, a lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial encontra-se divulgada por meio da Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ - (in https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5869 - consulta em 18/7/2025). Com efeito, o CNSEG - Confederação Nacional das Seguradoras não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais. Quanto o envio de ofício à Susep, esta eg. 8a Turma tem entendimento no sentido de que “A pesquisa de bens via SUSEP é medida subsidiária, cabível apenas após a adoção de diligências ordinárias pelo credor.” (Acórdão 1995481, 0701408-42.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) No entanto, na hipótese dos autos, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às partes Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator